Tribunal: TJDFT
Processo: 0007452-61.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007452-61.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL DE CARVALHO REGO, ADRIANA LOUVEIRA CAVALCANTI FREJAT DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Intime-se, por publicação, a credora ADRIANA LOUVEIRA CAVALCANTI FREJAT para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento para levantamento de seu crédito, indicando, na oportunidade, conta bancária de sua titularidade para transferência do valor devido. Escoado o prazo sem resposta, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac